Tribunal: STJ
Processo: 1502889-96.2023.8.26.0404
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128154 - SP(2025/0482307-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R D DE S
ADVOGADO
: VINICIUS RIBEIRO SANTOS - SP441361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.SÚMULA 284/STF.
INDICAÇÃO NORMATIVA APENAS NAS RAZÕES DO AGRAVO
REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO ORIGINÁRIO. ÓBICE
FORMAL. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial quando ausente a
indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por
violados, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A indicação de artigos legais violados apenas nas razões do agravo
regimental não supre a deficiência originária de fundamentação do
recurso especial, porquanto o agravo não constitui meio hábil para sanar
vício de admissibilidade já verificado.
3. Subsistente o óbice formal da
fica prejudicado o
Súmula 284/STF,
exame do mérito e da não incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e0cfef3f-5443-4cd2-94d6-883c16d27b7a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128154 - SP(2025/0482307-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R D DE S
ADVOGADO
: VINICIUS RIBEIRO SANTOS - SP441361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.SÚMULA 284/STF.
INDICAÇÃO NORMATIVA APENAS NAS RAZÕES DO AGRAVO
REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO ORIGINÁRIO. ÓBICE
FORMAL. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o conhecimento do recurso especial quando ausente a
indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por
violados, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A indicação de artigos legais violados apenas nas razões do agravo
regimental não supre a deficiência originária de fundamentação do
recurso especial, porquanto o agravo não constitui meio hábil para sanar
vício de admissibilidade já verificado.
3. Subsistente o óbice formal da
fica prejudicado o
Súmula 284/STF,
exame do mérito e da não incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R D de S contra decisão de lavra
do Presidente HERMAN BENJAMIN que não conheceu do agravo em recurso especial (
, em razão do óbice da
(e-STJ fls.
).
AREsp n. 3128154/SP)
Súmula n. 284/STF
361/362
No presente agravo regimental, a defesa sustenta não haver deficiência de
fundamentação, afirmando que foram expressamente indicados e debatidos os
dispositivos federais violados, notadamente os arts. 155 e 156 do Código de Processo
Penal, bem como o
incisos II e VII, do mesmo diploma.
art. 386,
Documento eletrônico VDA55815471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:35
Código de Controle do Documento: fd1bee59-b91b-4cd1-b99d-6e88fd8b0fe7

Aduz que o acórdão de origem teria invertido o ônus da prova, em violação ao
do CPP, e valorizado indevidamente elementos informativos não judicializados,
art. 156
em afronta ao
do CPP. Sustenta que, diante da insuficiência probatória quanto à
art. 155
materialidade e autoria, deveria ter sido aplicado o
II e VII, do CPP.
art. 386,
Defende, por fim, que a controvérsia tem natureza jurídica, referente à correta
aplicação dos arts. 155, 156 e 386 do CPP, não incidindo o óbice da
(e-
Súmula 7/STJ
STJ fl. 371).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou submissão do caso ao
Colegiado, para afastar a
conhecer do agravo em recurso especial
Súmula 284/STF,
para determinar o processamento do recurso especial e absolvição do agente, com base no
II ou VII, do CPP.
art. 386,
A Procuradoria-Geral da República apresentou contraminuta, pugnando pelo
não provimento do agravo regimental, ao fundamento de incidência da Súmula 284/STF,
por ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados (e-STJ
fls.
).
388/389
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada concluiu pela incidência da
porque as
Súmula 284/STF,
razões do recurso especial não trouxeram a indicação clara e precisa dos dispositivos de
lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio, registrando, inclusive, que a mera
citação genérica de artigo legal não supre o requisito de fundamentação (e-STJ fls.
).
361/362
No caso, constata-se que não foi indicado pela parte recorrente o dispositivo
de lei federal que se entendeu violado ou com a vigência não observada pelo acórdão
recorrido, impedindo a exata compreensão da controvérsia e da pretensão recursal. Com
efeito, a ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido
violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula 284/STF.
O recurso especial não pode ser conhecido, eis que a parte recorrente não
indicou, com a devida clareza e objetividade, como lhe competia, os dispositivos da
legislação federal tidos por malferidos pelo Tribunal de origem, atraindo, assim, a
Documento eletrônico VDA55815471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:35
Código de Controle do Documento: fd1bee59-b91b-4cd1-b99d-6e88fd8b0fe7

incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Vale ressaltar que, seja pela alínea
, seja pela alínea
do permissivo
a
c
constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em
relação ao qual foi dada interpretação divergente. Segundo a jurisprudência do STJ, “o
especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
novit curia
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente” (AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.411.032/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de
.
30/9/2019)
Registre-se, ainda, que “a existência de dispositivos legais citados ao longo
das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não
afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio
arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da
divergência interpretativa” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.526.780/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe de
.
30/11/2016)
À luz do que se depreende da decisão agravada (e-STJ fls.
) e da
361/362
contraminuta ministerial (e-STJ fl. 388), a deficiência de fundamentação reside nas
razões do próprio recurso especial interposto na origem.
A invocação, apenas no agravo regimental, de que teriam sido indicados os
arts. 155, 156 e 386, II e VII, do Código de Processo Penal não elide o vício originário,
pois o agravo interno não é instrumento apto a suprir a falta de indicação, no especial,
dos dispositivos legais federais supostamente violados.
É exatamente essa a
dos julgados citados na decisão agravada, que
ratio
assentam ser “inviabilizado o conhecimento do recurso especial” quando ausente “a
expressa indicação de artigos de lei violados” (AgInt no
relator
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de
e que, “uma vez
26/8/2020)
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a
única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação” (AgRg no
relator Ministro ARNALDO
REsp n. 1.346.588/DF,
ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJe de
.
17/3/2014)
Nessa mesma linha, colhe-se o recente julgado que, em situação análoga,
desproveu agravo regimental ao reconhecer a incidência do óbice sumular por ausência
Documento eletrônico VDA55815471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:35
Código de Controle do Documento: fd1bee59-b91b-4cd1-b99d-6e88fd8b0fe7

de indicação dos dispositivos legais federais violados: “A parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou
seriam objeto de dissídio interpretativo, atraindo a incidência do óbice da
” (AgRg no
relator Ministro ANTONIO
Súmula n. 284/STF
AREsp n. 3.109.458/SC,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJEN de
(e-STJ fl. 389).
9/2/2026)
Quanto à alegação de que a controvérsia seria de natureza jurídica e, por isso,
não incidiriam as restrições da
(e-STJ fls.
), a tese não prospera,
Súmula 7/STJ
371/372
pois, antes de qualquer exame de mérito, permanece intransponível o óbice formal da
que impede o conhecimento do recurso especial pelo vício de
Súmula 284/STF,
fundamentação.
O debate sobre eventual revaloração jurídica de fatos ou sobre a distribuição
do ônus probatório não supera a necessidade de adequada e específica indicação dos
dispositivos legais federais reputados violados nas razões do especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça

Documento eletrônico VDA55815471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:35
Código de Controle do Documento: fd1bee59-b91b-4cd1-b99d-6e88fd8b0fe7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482307-0
AREsp 3.128.154 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15028899620238260404 23427712023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R D DE S
ADVOGADO
: VINICIUS RIBEIRO SANTOS - SP441361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R D DE S
ADVOGADO
: VINICIUS RIBEIRO SANTOS - SP441361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854431190=4281@
2025/0482307-0 - AREsp 3128154 Petição : 2026/0004501-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:53
Código de Controle do Documento: B874F4EB-0888-4619-A420-BB3523F1566C